Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004534-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (AGRAVANTE), WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA - CPF: 416.558.776-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO. PUBLICIDADE E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas nº 3.935, 34.274, 52.897 e 59.724 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, em virtude de ação anulatória de ato jurídico de adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção das averbações premonitórias, considerando a alegação do agravante de que os imóveis já estão garantidos por outras penhoras e que a averbação compromete seu direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória tem caráter meramente informativo e visa garantir publicidade sobre a existência de ação judicial capaz de comprometer a titularidade do imóvel, prevenindo prejuízos a terceiros adquirentes
.

A manutenção da averbação não impede o exercício pleno do direito de propriedade, tampouco representa restrição indevida ao direito do
titular, tratando-se de medida prudente e eficaz para prevenir fraudes e proteger a segurança jurídica no mercado imobiliário.

A existência de outras garantias em bens imóveis não afasta a necessidade da averbação, visto que sua finalidade é assegurar que eventuais terceiros adquirentes sejam informados sobre a controvérsia judicial envolvendo a propriedade.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a averbação premonitória não depende de comprovação de risco de alienação fraudulenta, sendo suficiente a existência de demanda judicial capaz de impactar o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de exclusão das averbações premonitórias.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória possui caráter informativo e não constitui restrição ao direito de propriedade, servindo apenas para dar publicidade à existência de demanda judicial capaz de impactar a titularidade do bem.

A manutenção da averbação é medida prudente e necessária para prevenir prejuízos a terceiros e resguardar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1016260-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 16/11/2023.

TJ-SP, AI nº 2235500-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, DJE 22/11/2023.

TJ-GO, AI nº 5071416-42.2024.8.09.0044, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJE (S/R).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1004534-16.2025.8.11.0000

Agravante(s):

OLAVO AGUIAR PAIVA NETO

Agravado(s):

WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
OLAVO AGUIAR PAIVA NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico de Adjudicação n. 0014900-11.2014.8.11.0003, manejada por
WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA
, indeferiu seu pedido de exclusão das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas nº 3.935, 34.274 e 52.897 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Para tanto,
o agravante sustenta que a
manutenção das averbações realizadas

sobre as matrículas nº 3.935, 34.274, 52.897 e 59.724 prejudica o exercício de seu direito de propriedade sobre os referidos imóveis, impedindo que possa livremente deles dispor
.

Afirma que a
execução movida pela agravada contra Olavo Filho e Heloisa Maria já possui garantia suficiente através da penhora de outros imóveis, cujos valores de avaliação ultrapassam o débito executado.

Alega que a
adjudicação dos imóveis em seu favor foi um ato jurídico perfeito e acabado, não havendo que se falar em anulação por preço vil ou conluio entre as partes, como alega a agravada.

Argumenta que a
averbação premonitória somente se justificaria se houvesse risco de
alienação fraudulenta dos bens, o que não é o caso, tendo em vista a existência de outras garantias suficientes nos autos da execução promovida pela agravada.

Requer
o provimento do recurso
para determinar o cancelamento das averbações nas matrículas dos imóveis nº 3.935, 34.274, 52.897 e 59.724, a fim de que possa livremente exercer os direitos inerentes à propriedade.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
270006354
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
273263855
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olavo Aguiar Paiva Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de ação anulatória de ato jurídico de adjudicação ajuizada por Wanda Maria de Aguiar Paiva.

A autora pretende a anulação do ato de adjudicação dos imóveis matrículas nº 3.935, 34.274, 52.897 e 59.724, situados em Rondonópolis/MT, em favor do requerido.

Por conta do ajuizamento da ação anulatória, a autora procedeu à averbação premonitória nas referidas matrículas, a fim de dar publicidade à demanda.

O requerido peticionou pleiteando o cancelamento das averbações, alegando que a manutenção das prenotações prejudica o exercício de seu direito de propriedade, impedindo a livre disposição dos bens

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de cancelamento das averbações, por entender que a medida é necessária para assegurar a publicidade dos atos judiciais e prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes, não configurando restrição ao direito de propriedade.

Inconformado, o requerido Olavo Neto interpôs o presente agravo de instrumento reiterando os argumentos expostos em primeira instância.

Pois bem. Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente, indeferiu seu pedido de exclusão das averbações premonitórias.

Em que pesem as alegações do agravante, verifica-se que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante, no sentido de que a averbação premonitória da existência de ação que possa impactar a titularidade de bens imóveis tem por finalidade garantir a publicidade do ato e prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes, não configurando restrição ao direito de propriedade.

A averbação não é uma constrição, de modo que não há impedimento para que os bens venham a ser alienados, ela somente confere publicidade acerca da situação de tais bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3º REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que se trate de ação de conhecimento, uma vez que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio, para o fim de dar publicidade e em prestígio ao poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016260-55.2023 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido para obstar a negociação dos lotes de terrenos indicados na petição inicial, bem como promover a averbação premonitória da existência da ação anulatória nas matrículas dos imóveis.
Cabimento da averbação nas matrículas dos imóveis da existência da ação em curso. Medida acautelatória que não traz, ao menos em princípio, qualquer gravame aos recorridos .
Concessão da liminar se limita apenas e tão somente à averbação premonitória, sem bloqueio das matrículas. Lei Federal nº 13.097/2015, que trata da concentração dos atos na matrícula do imóvel, recomenda a averbação, pena de não produzir efeitos frente a terceiros adquirentes. A ordem para impedir a negociação dos imóveis, nesse momento processual, antes da instauração do contraditório pleno não comporta acolhimento . Prematuro se mostra negar os efeitos inerentes à titularidade de direitos reais a terceiros adquirentes de boa-fé. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 2235500-12.2023 .8.26.0000 Tanabi, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 22/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e nulidade de registro de imóvel. Alegação de simulação e fraude. Averbação premonitória . DEFERIDA. 1.O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada. 2
. Considerando a natureza da ação originária, a averbação premonitória é medida prudente e adequada a ser adotada, pois conferirá ampla publicidade a terceiros sobre a existência da ação anulatória, alertando eventuais interessados em adquirir o imóvel quanto a possíveis complicações, decorrentes de eventual procedência da demanda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5071416-42.2024 .8.09.0044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a manutenção das averbações nas matrículas dos imóveis de Rondonópolis é medida necessária para assegurar a publicidade e prevenir prejuízos, até porque a pretensão anulatória envolve justamente a discussão sobre a validade da transmissão desses bens ao agravante por adjudicação.

Por tais razões, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025